Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-73.2021.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001187-73.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO ELINALDO PEREIRA - CPF: 851.220.922-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL CARDIM PAZIM - CPF: 043.184.281-76 (ASSISTENTE), ALTAIR SEBOLD RODRIGUES DE PAULA - CPF: 589.498.369-04 (ASSISTENTE), FABIANA FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), GILSON SOUZA E SILVA - CPF: 651.712.331-87 (ASSISTENTE), NELSON JOSE DA COSTA SOUZA - CPF: 365.917.771-72 (ASSISTENTE), LUIS AUGUSTO DOS SANTOS CORREA - CPF: 058.087.773-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIMUNDO ELINALDO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, INCISO VII) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – HARMÔNICA E COESA – DOLO DE SUBTRAIR EVIDENCIADO –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, julgado em 05/04/2022).

Não cabe a desclassificação do crime de roubo para o crime de ameaça, quando demonstrado que o dolo do agente era de subtrair os objetos da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001187-73.2021.8.11.0045

APELANTE: RAIMUNDO ELINALDO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Raimundo Elinaldo Pereira
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (id. 133415904).

Por meio da Defensoria Pública, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o delito de ameaça, ao argumento de que não se tem provas suficientes acerca do ocorrido, bem assim que a versão do réu – de ter ameaçado a vítima por um suposto assédio – encontra apoio nos elementos probatórios dos autos (id. 133415918).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 133415922).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 134271680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIMUNDO ELINALDO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito desclassificatório
:

Pretende a defesa a desclassificação do crime de roubo majorado para o de ameaça. Sustenta que a vítima apresentou relato desencontrado e não soube informar, com precisão, o valor subtraído.

Destaca que o apelante seguiu a vítima até o banheiro para
“
fazer com que o assédio que julgou estar sofrendo parasse, logo, pensou que ameaçando a vítima com uma faca o problema se resolveria”
(
sic
do id. 133415918).

Argumenta que não há registros do que ocorreu dentro do banheiro e que os relatos da vítima destoam dos demais elementos probatórios obtidos ao longo da instrução processual.

Sustenta que houve apenas a presunção de subtração de valores, eis que a testemunha afirmou que o réu
“mexeu em sua cueca, passando a impressão de estar escondendo a quantia subtraído”
. Afirma que o apelante não teve tempo hábil para dispensar o suposto valor subtraído e que não é exagero dizer que a testemunha apenas presumiu e que não houve a prática do crime de roubo (id. 133415918).

Acerca dos fatos, a inicial descreve o seguinte:

[...] no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 09h00min, no estabelecimento comercial denominado Bar e Mercearia São Paulo, situado na Avenida São Paulo, n.º 740, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado RAIMUNDO ELINALDO PEREIRA, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca do tipo faca (apreendida), subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, de propriedade da vítima Luis Augusto dos Santos Correa, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 05/06-IP.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar acima citadas, o denunciado estava sentado no Bar e Mercearia São Paulo, quando em dado momento, ao perceber que outro frequentador do local – a saber, a vítima Luis Augusto dos Santos Correa – havia se levantado para ir até o banheiro, decidiu segui-lo para assaltá-lo.

Assim foi que, quando o ofendido entrou no banheiro, foi surpreendido pelo denunciado empunhando uma faca, o qual afirmou: “PASSA O DINHEIRO, É UM ASSALTO, PASSA LOGO, SOU DO COMANDO VERMELHO”. Como a vítima ficou sem reação, o increpado ainda encostou a faca contra seu pescoço e disse: “PASSA LOGO, SE NÃO VOU TE MATAR”.

Ato contínuo, o ofendido entregou o dinheiro que possuía no bolso ao imputado, uma quantia de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) e, em seguida, seu algoz saiu do banheiro e desvencilhou-se da faca entre algumas plantas – o que foi registrado pela câmera do local, antes de adentrar novamente no estabelecimento como se nada tivesse ocorrido (Vide imagens de fls 39/45-IP).

Nesse ínterim, uma viatura da Guarda Municipal passou pelo local, ocasião em que a vítima comunicou o ocorrido, e indicou que o increpado ainda estava dentro do estabelecimento, local em que este fora surpreendido pela guarnição.

Cumpre salientar que, durante o procedimento de revista pessoal, os guardas municipais localizaram parte do dinheiro da vítima, notadamente a quantia de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais). Em razão disso, a Polícia Militar foi acionada, e após a chegada da guarnição, um dos guardas municipais localizou a faca utilizada pelo denunciado na empreitada delitiva, a qual a vítima reconheceu como sendo o instrumento do roubo. [...]
(
sic
do id. 133415809).

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id.
133415768
), auto de apreensão (id.
133415769
), relatório policial (id.
133415788
)
e termos de declaração de testemunhas.

A autoria delitiva é comprovada, sobretudo pela palavra da vítima.

Durante a fase extrajudicial, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que estava ingerindo bebida alcoólica quando a vítima lhe pediu que colocasse para tocar na máquina de música alguma canção do cantor
Léo Magalhães
. Narrou que, ao atender o pedido, a vítima o perseguiu com olhares, bem como em idas ao banheiro e, por isso, concluiu que ela poderia ser homossexual e começou a
“cortá-la”
. Explicou que, após ir ao banheiro, sem nenhum motivo, foi acusado de ter roubado a vítima. Questionado sobre a faca apreendida, negou ser o proprietário do objeto (id. 133415782).

Em juízo, o apelante explicou que se sentiu assediado pela vítima, pois ela teria lhe pedido para colocar músicas no sistema de som do bar, lhe olhava constantemente e o acompanhava até o banheiro, por diversas vezes. Narrou que concluiu que a vítima era homossexual e o assediava, o que não o agradou. Descreveu que, próximo a churrasqueira, encontrou uma faca e decidiu usá-la para determinar que a vítima parasse com os supostos assédios. Relatou que foi até o banheiro e disse à vítima que não tinha interesse e que o respeitasse, tendo voltado ao bar e dispensado a faca próximo do local.

Questionado o porquê de não ter repreendido a vítima em sua mesa ao invés de no banheiro, respondeu que em razão de estar nervoso e com a cabeça quente. Indagado sobre a origem dos valores apreendidos em sua posse, disse que decorrente do seu labor no ramo da construção civil. Sobre a discrepância com o seu relato da fase extrajudicial, afirmou que não lhe foi perguntado e por isso não relatou o ocorrido.

Por sua vez, a vítima
Luís Augusto dos Santos Correa
narrou, perante a autoridade policial, que ingeria bebida alcoólica e que foi até o banheiro, quando foi seguido pelo apelante que, com uma faca em mãos, anunciou o assalto, dizendo “
passa o dinheiro, é um assalto, sou do comando vermelho”
. Confirmou que entregou o dinheiro que possuía, cerca de R$ 600,00 (seiscentos reais) e que o apelante saiu do banheiro e dirigiu-se até o mercado ao lado, momento em que chamou pelos policiais próximos e informou do ocorrido, o que ensejou a abordagem do apelante (id. 133415773).

Sob o crivo do contraditório, a vítima explicou que adentrou o banheiro e, logo em seguida, foi surpreendida pelo apelante em posse de uma faca. Descreveu que o apelante anunciou o assalto, exigindo que entregasse todo o dinheiro. Afirmou que o apelante colocou a faca em seu pescoço e disse
“passa o dinheiro, eu sou do comando vermelho, passa o dinheiro”.
Descreveu que entregou os valores que possuía, cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais). Confirmou que chegou a falar com o apelante sobre colocar uma música do cantor
Léo Magalhães
, mas negou ter trocado olhares. Questionado sobre a inconsistência dos valores, respondeu que havia recebido cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais), mas que já tinha gastado parte da quantia.

A testemunha
Fabiana Ferreira da Silva
relatou que trabalhava como garçonete, bem assim que serviu tanto a vítima e o apelante em suas respectivas mesas. Disse que, em determinado momento, a vítima foi ao seu encontro, pedindo que ligasse para a polícia, pois o apelante tinha acabado de cometer o crime. Informou que, após os fatos, visualizou as imagens das câmeras de segurança que confirmaram a autoria do apelante.

A testemunha
Altair Sebold Rodrigues de Paula
informou que é proprietário do estabelecimento comercial onde os fatos ocorreram. Disse que não estava presente no momento, mas que, ao analisar as imagens do circuito interno de vigilância, foi possível confirmar o delito. Narrou que, pelas imagens, observou a vítima e o apelante conversando em mesas separadas e, certo momento, quando a vítima vai até o banheiro, o apelante a segue. Afirmou que a câmeras também registraram o momento em que o apelante saiu do banheiro e dispensou algo atrás do vaso de flor, bem como quando o apelante guardou o dinheiro em suas vestes, já no interior da mercearia.

O Guarda Municipal
Nelson José Costa Souza
detalhou que foi acionado pela vítima, em desespero, indicando que tinha acabado de ser roubada e que o responsável estava no interior da mercearia. Relatou que foram até o estabelecimento, onde a vítima apontou o apelante como o responsável pelo delito. Disse que o apelante aparentava estar muito tranquilo e que, em tal circunstância ficou incrédulo quanto à prática delitiva, mas que, ao se dirigirem até o banheiro, encontraram a faca utilizada pelo apelante, o que confirmou a acusação da vítima. Destacou, por fim, que as imagens do circuito interno confirmaram a descrição dos fatos apresentada pela vítima.

As mídias oriundas do sistema de monitoramento interno foram juntadas aos autos. As gravações registraram o momento em que o apelante seguiu a vítima até o banheiro e, logo depois, dispensou um objeto (faca) no canto da imagem. As câmeras também capturaram o momento em que o apelante vai até os fundos da loja e, atrás de uma prateleira, mexe em seus objetos, aparentemente, organizando e guardando valores em suas roupas (id. 133415874 e 133415874).

Em que pese a afirmativa defensiva, verifica-se que as provas dos autos são suficientes para demonstrar a prática do crime de roubo majorado.

Isso porque, como há muito já sedimentado, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Ademais, pouco crível que a vítima, sem sequer conhecer o acusado, tenha predisposição a prejudicá-lo gratuitamente, mediante a invenção de situações inexistentes.

Significa dizer que, estando diante de vítima que apresenta depoimento seguro, coerente e verossímil, sua versão somente poderá ser obstada por elemento concreto a contrariando ou por indicativo sólido de que exista um interesse escuso em injustiçar o acusado.

No caso dos autos, além de não demonstrado interesse da vítima prejudicar o apelante, verifica-se que seu depoimento foi coerente nas duas oportunidades em que ouvida (fase inquisitorial e judicial), tendo se mostrado segura quanto às suas declarações, inclusive, confirmadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Ademais, nada aponta que a vítima tenha assediado o apelante antes do delito, nem mesmo que essa tenha o acompanhado ao banheiro por várias vezes, como alegou durante seu interrogatório em juízo.

Diante disso, evidente que o pleito desclassificatório não comporta acolhimento, notadamente porque não há dúvidas acerca do dolo de subtrair do apelante, que abordou a vítima quando estava no banheiro e, em posse de uma faca, exigiu que ela entregasse todo o seu dinheiro.

Logo, a condenação é mantida em sua integralidade.

No tocante à aplicação da pena, que foi fixada no mínimo legal, inexiste inconformidade recursal a ser analisada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022